Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715875-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO BARBOSA DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO REINALDO BARBOSA DE BRITO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 149097927, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 153741662, autos originários), no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por REINALDO BARBOSA DE BRITO, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão individual veiculada na exordial e a necessidade de redefinição dos honorários advocatícios após o julgamento da impugnação. Alegou, ainda, que o índice de correção monetária a ser utilizado deve ser o TR e não o IPCA-E. Sustentou, também, a necessidade de liquidação prévia da sentença. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a fixação dos honorários advocatícios da fase conhecimento na execução de natureza coletiva. Por fim, apontou excesso de execução, uma vez que, no seu entender, o valor total devido seria de R$ 9.761,72 (nove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos). O exequente discordou dos temos da referida impugnação (ID 148998920). É um breve relato. DECIDO. Inicialmente, verifico que não há que se falar em prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que entre o trânsito em julgado da ação coletiva (11 de março de 2020 - ID 140637871 - Pág. 66) até a data do ajuizamento do presente cumprimento de sentença (24 de outubro de 2022) não transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Frise-se que o Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da simetria, sumulou entendimento no sentido de ser aplicável à execução o mesmo prazo prescricional previsto para a ação, consoante dispõe o verbete sumular n. 150 da Suprema Corte. Assim sendo, refuto a prejudicial de mérito da prescrição. Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual requisitório somente será expedido após a homologação dos valores devidos pelo ente público. É dizer, após a apreciação integral da impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela. A alegação de necessidade de liquidação prévia também não merece prosperar. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (substituídos processuais) quanto seu alcance objetivo (pagamento do benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão (janeiro/96), em pecúnia, até a data do restabelecimento (maio /2002), observada a prescrição do período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação principal. Ademais, a apuração dos valores devidos se dá por meio de simples cálculos aritméticos. No entanto, assiste razão ao impugnante quanto à limitação temporal da execução. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: " (...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, consoante consignado acima. Nota-se, portanto, que os cálculos apresentados pelo exequente abarcam período que não se encontra compreendido no título exequendo formado (ID 140637869), uma vez que incluí parcelas referentes aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 1997. Inclui, ainda, erroneamente, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 1998. Por fim, tendo em vista que o executado alegou excesso de execução, determino, após a preclusão desta decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) De agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E; d) Deverá ser incluído no cálculo os valores das custas judiciais desembolsados pela exequente (ID 115845281); e) Deverá ser observado que os valores nominais da cota de participação do auxílio-alimentação dos meses de novembro e dezembro/1997 é de R$14,85 cada. Esclareço que os parâmetros foram fixados de acordo com o Tema Repetitivo 905, do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença exequenda é posterior ao referido tema, sendo aplicados os índices nele previstos. Após, intimem-se as Partes para manifestação acerca dos cálculos. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ficando, desde logo, assentado que não há pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” “Vistos etc. REJEITO os embargos de declaração opostos ao ID 150378826, porquanto não há que se falar em expedição de requisitório de parcela incontroversa sem a pendência de recurso interposto pelas Partes. Cumpre relembrar que no bojo do Tema 28 da Repercussão Geral da Suprema Corte discutiu-se a possibilidade de expedição de parcela incontroversa antes do trânsito de embargos à execução opostos pelo executado, tendo aquela Corte Suprema respondido assertivamente. Todavia, no presente caso, não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que não impõe a expedição de requisitório referente a parcela incontroversa. Quanto ao reconhecimento da "legitimidade ativa do embargante no presente caso em relação ao período integral (janeiro/1996 a maio/1998)", também não vislumbro a ocorrênca de erro de fato. A limitação temporal da execução foi devidamente analisada e se encontra fundamento em decisão proferida em acórdão que apreciou recursos das partes. Mostra-se patente, nesse caso, a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, conforme determinação retro. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência e manifestação. Prazo: 5 (cinco) dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. INTIMEM-SE. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para que “a) reconheça a legitimidade do agravante em relação ao período integral (janeiro/1996 a maio/1998), conforme restou assegurado pelo título executivo; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora